Tribunal: CARF
Processo: 10805.722378/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.722378/2012-06
ACÓRDÃO
2101-003.642 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA DE LOURDES DE SOUZA TOME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
DESPESAS MÉDICAS . PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.
No caso de despesas com plano de saúde, para que possam ser utilizadas
em dedução da base de cálculo do imposto, os documentos
comprobatórios devem identificar expressamente os valores pagos
relativos a cada um dos beneficiários dos serviços.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados.
EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO DA DESPESA.
Se a fiscalização não requer a apresentação de comprovação do efetivo
pagamento da despesa, não pode a Delegacia de Julgamento inovar na
exigência para manter glosa embasada em documentos que comprovaram
a efetiva prestação do serviço.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.642 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722378/2012-06
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reverter a glosa referente à Sociedade Israelita Albert Einstein
no valor de R$ 4.300,00.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 115/121) interposto por MARIA DE LOURDES
DE SOUZA TOME em face do Acórdão no. 08-44.850 (e-fls. 97/106), que julgou a Impugnação
procedente em parte.
O presente processo, trata de Notificação de Lançamento para cobrança do
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), exercício 2010, ano-calendário 2009, que resultou em
imposto suplementar, no valor de R$ 6.979,65, acrescido dos juros de mora e multa de ofício.
O lançamento de ofício decorreu de procedimento de verificação do cumprimento
das obrigações tributárias pelo contribuinte, tendo sido constatadas deduções de Despesas
Médicas, no valor de R$ 25.380,56, que foram glosadas em razão da falta de atendimento da
intimação para comprovação.
Cientificada do lançamento em 19/06/2012, a contribuinte apresentou impugnação
em 19/07/2012, com as seguintes alegações, aqui resumidas pela decisão de piso:
AR juntado aos autos. Em 19/07/2012, ela apresentou impugnação na qual alega,
em síntese:
- Não é verdade que a impugnante tenha sido regularmente intimada. Se o tivesse
sido, certamente teria apresentado a documentação pertinente. Foi ferido seu
direito constitucional, somente tomando ela conhecimento de que devia
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.642 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722378/2012-06
3
apresentar os documentos depois da notificação, tendo sido-lhe atribuída
penalidade injusta.
- Todas as deduções declaradas (especificadas uma a uma na peça impugnatória)
estão lastreadas nos documentos que agora apresenta.
- A impugnante sempre procedeu conforme os preceitos legais, o que se
comprova pelo fato de não haver ocorrências anteriores, bem como não constar
que ela tenha sido alguma vez notificada ou autuada pela falta de veracidade das
informações que presta ao Fisco.
Em cumprimento à Instrução Normativa RFB no 958/2009, art. 6o-A, incluído pela
Instrução Normativa RFB no 1.061/2010, os documentos foram analisados pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil - DRF em Santo André/SP antes do envio à Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento – DRJ. Foram emitidos o Termo Circunstanciado e a decisão de fls. 45/47,
por meio da qual foi indeferido o pedido da contribuinte e mantida integralmente a exigência.
No Termo Circunstanciado consta que o motivo da não aceitação dos documentos
apresentados foi a constatação de que contêm o carimbo com a expressão "sem ateste", o que
indica que os originais não foram apresentados. Foi acrescentado:
A falta de apresentação da cópia autenticada ou acompanhada do original dos
documentos comprobatórios leva a crer que o interessado solicitou reembolso
das despesas ao plano de saúde, o qual poderia ter retido o documento original.
Ressalte-se que não foram apresentados documentos relativos aos beneficiários
dos pagamentos: José Carlos Marques de Faria, Sul América Cia de Seguro Saúde e
Amil Saúde.
A ciência da contribuinte da decisão ocorreu em 07/03/2018, conforme AR juntado
aos autos (e-fl. 50). Em 09/04/2018, foi apresentada nova petição, denominada "recurso
voluntário" e endereçada ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, assinada
digitalmente por procuradora, juntamente com novos documentos. Nessa petição, a contribuinte
argumenta, em síntese:
- Nos termos do art. 11 da Lei no 11.419/2006, a patrona da recorrente atesta que
os documentos anexos na forma de documentos eletrônicos são autênticos, pois
conferem com os originais.
- A falta de apresentação de documentos originais enseja o não recebimento da
defesa pelo servidor federal. Logo, uma vez que a impugnação foi devidamente
recebida, é inadmissível decisão posterior afirmando que os documentos não
estavam acompanhados dos originais.
- Em face dos princípios da verdade material e da ampla defesa, a apresentação
de documentos em fase recursal é possível, conforme já decidido pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF. Os comprovantes de despesas médicas
devem ser considerados válidos.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.642 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722378/2012-06
4
- Em razão da exigência de apresentação de documentação complementar
referente ao pagamento efetuado à Sul América Companhia de Seguros Saúde, foi
protocolizado pedido junto a essa operadora para envio de termo de quitação dos
anos calendário 2007 a 2009. A empresa, porém, alegou que não está obrigada a
apresentar nenhuma documentação anterior aos últimos 5 (cinco) anos e que
poderia informar por telefone o discriminativo dos valores pagos. Assim, em
contato como SAC da operadora, no dia 23/03/2018, por telefone, foram
prestadas as informações necessárias, contidas em tabela detalhada ora juntada.
A contribuinte acosta, ainda, carnês de cobrança, extratos bancários e
comprovantes de pagamento que evidenciam a quitação.
Sobreveio o julgamento e foi proferido o Acórdão no. 08-44.850 (e-fls. 97/106), não
ementado, que considerou comprovadas e reconsiderou as glosas de despesas relativa ao médico
José Carlos Marques de Faria, despesa médica relativa à empresa Hiperbárica Serviços Médicos
Ltda.; a glosa do valor de R$ 1.350,00 referente à Clínica Dermatológica Dra. Adriana Awada Ltda;
glosa referente à Cliniderm Clínica Dermatológica Ltda, no valor de R$ 95,91; Sogine Sociedade de
Saúde Ginecologia Ltda. no valor de R$ 250,00,
Foram mantidas as glosas promovidas relativas à despesa declarada para a Soc.
Benef. Isr. Bras. Hosp. Albert Einstein, no valor de R$ 4.300,00; a glosa de despesa relativa ao
Instituto Bibancos de Odontologia, no valor de R$ 300,00; glosa de despesa referente à Clínica
Dermatológica Dra. Adriana Awada Ltda no valor de R$ 1.200,00; glosa referente à Sul América
Companhia de Seguros Saúde e Amil.
A intimação do resultado do julgamento foi encaminhada ao sujeito passivo pela via
postal, e recebida em seu endereço em 05/12/2018, conforme AR (e-fls. 111).
Em 04/01/2019, foi juntado aos autos Recurso Voluntário (e-fls. 115/121), por meio
do qual a recorrente protesta pela juntada dos documentos comprobatórios das despesas médicas
dos beneficiários:
a) Sociedade Israelita Albert Einstein, no valor de R$ 4.300,00 | Foi apresentada
NFe a emissão da NF no 00907214 que substituiu o recibo provisório RPS de no 829623 já
apresentado e declaração do Hospital comprovando o efetivo recebimento do valor de R$
4.300,00 através do boleto bancário com vencimento em 16.11.2009.
b) Amil Saúde R$ 6.392,41 | Requer prazo suplementar para apresentação dos
comprovantes bancários.
c) Sul América Companhia de Seguros Saúde, no valor de R$ 9.682,24 deverão ser
considerados válidos para todos os efeitos | Afirma que tentou obter as declarações junto ao
Plano de saúde, mas alegaram que já teria ultrapassado 5 anos e eles não seriam responsáveis
pela emissão. Requer seja considerado extrato bancário no qual consta o pagamento realizado no
valor de R$ 2.420,56 no dia 30.04.2009 referente ao boleto emitido por Sul América com,
vencimento em R$ 2.420,56. Requer prazo suplementar para apresentação dos demais
comprovantes bancários.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.642 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722378/2012-06
5
Em 18/01/2019, foi juntada petição e documentos:
a) Informe de rendimentos devidamente retificado;
b) Recibos de pró-labore relativos aos meses de junho, julho, agosto, setembro e
outubro de 2009, os quais demonstram o desconto do valor a título de convênio
médico conforme destaque abaixo
(...)
Importante salientar que o convenio médico Amil tratava-se de plano coletivo
oferecido pela empresa Tomé Equipamentos e Transportes S.A.
Em 18/04/2019, foi juntada nova petição comprovantes (e-fls. 144/147) relativos às
despesas com a Sul América. Foram juntados comprovantes de pagamentos de títulos pagos pela
conta do Banco do Brasil, que foram debitados de uma das suas contas no valor total de R$
9.682,24, relativos a 4 pagamentos nas datas: 30/01/2009, 02/03/2009, 30/03/2009 e
30/04/2009, no valor de R$ 2.420,56 cada. Na mesma data, foi juntada nova petição com outros
comprovantes de pagamento (e-fls. 150/157), também para a Sul América Cia de Seguro Saúde no
valor de R$ 2.251,32, no período de 28/02/2008 a 30/12/2008, somando o total de R$ 22.885,12.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72, deve ser conhecido. Entendo que também as petições e
documentos apresentadas posteriormente ao recurso voluntário, complementando a documentação
comprobatório do recuso devem ser conhecidos por tratarem-se de documentos pertinentes para a
comprovação das glosas de despesas.
2. Mérito
A presente demanda gira em torno da comprovação das despesas médicas
declaradas pela recorrente e não comprovadas.
Em sede de Recurso Voluntário, como relatado, a recorrente apresenta novas
comprovações relativas às seguintes glosas:
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.642 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722378/2012-06
6
a) Sociedade Israelita Albert Einstein, no valor de R$ 4.300,00 | Foi apresentada
NFe a emissão da NF no 00907214 que substituiu o recibo provisório RPS de no 829623 já
apresentado e declaração do Hospital comprovando o efetivo recebimento do valor de R$
4.300,00 através do boleto bancário com vencimento em 16.11.2009.
b) Amil Saúde R$ 6.392,41 | Requer prazo suplementar para apresentação dos
comprovantes bancários.
c) Sul América Companhia de Seguros Saúde, no valor de R$ 9.682,24 deverão ser
considerados válidos para todos os efeitos | Afirma que tentou obter as declarações junto ao
Plano de saúde, mas alegaram que já teria ultrapassado 5 anos e eles não seriam responsáveis
pela emissão. Requer seja considerado extrato bancário no qual consta o pagamento realizado no
valor de R$ 2.420,56 no dia 30.04.2009 referente ao boleto emitido por Sul América com,
vencimento em R$ 2.420,56. Requer prazo suplementar para apresentação dos demais
comprovantes bancários.
Em 18/01/2019, foi juntada petição e documentos:
a) Informe de rendimentos devidamente retificado;
b) Recibos de pró-labore relativos aos meses de junho, julho, agosto, setembro e
outubro de 2009, os quais demonstram o desconto do valor a título de convênio
médico conforme destaque abaixo
(...)
Importante salientar que o convenio médico Amil tratava-se de plano coletivo
oferecido pela empresa Tomé Equipamentos e Transportes S.A.
Em 18/04/2019, foi juntada nova petição comprovantes (e-fls. 144/147) relativos às
despesas com a Sul América. Foram juntados comprovantes de pagamentos de títulos pagos pela
conta do Banco do Brasil, que foram debitados de uma das suas contas no valor total de R$
9.682,24, relativos a 4 pagamentos nas datas: 30/01/2009, 02/03/2009, 30/03/2009 e
30/04/2009, no valor de R$ 2.420,56 cada. Na mesma data, foi juntada nova petição com outros
comprovantes de pagamento (e-fls. 150/157), também para a Sul América Cia de Seguro Saúde no
valor de R$ 2.251,32, no período de 28/02/2008 a 30/12/2008, somando o total de R$ 22.885,12.
Pois bem.
A dedução das despesas médicas encontra suporte no art. 8°, II, da Lei no 9.250, de
26 de dezembro de 1995, que, inclusive, trata das condições impostas para a sua legitimidade. É
de se ver:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.642 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722378/2012-06
7
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação
infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao
ensino médio; à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de
pós-graduação(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional,
compreendendo o ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
Da mesma forma, segue o artigo 80 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999,
vigente à época:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.642 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722378/2012-06
8
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base
de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Em suma, as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda
dizem respeito aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao
de seus dependentes, e se limitam a serviços comprovadamente realizados, bem como a
pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de
quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo
pelo qual foi efetuado o pagamento.
Com essas considerações iniciais, passemos à análise das glosas realizadas.
2.1. Sociedade Israelita Albert Einstein, no valor de R$ 4.300,00
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.642 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722378/2012-06
9
No que diz respeito a esta despesa, é necessário retomar o histórico da notificação
apresentada pela fiscalização e do Termo Circunstanciado. O Termo de Intimação Fiscal no.
2010/421785805418302 (e-fls. 33) solicitou genericamente, a apresentação do seguinte:
- Comprovantes originais e cópias das despesas médicas.
- Comprovantes originais e cópias de despesas médicas com planos de saúde com
valores discriminados por beneficiários (titular e dependente).
Não foram exigidas provas de pagamento das despesas.
Para a comprovação de tal despesa, a recorrente apresentou vários documentos,
como atestou a decisão de piso:
- recibo provisório de serviços (fl. 66), no valor de R$ 4.300,00, emitido em
30/10/2009 e constando como discriminação "DESPESAS DE SERVS HOSPITALARES
E/OU DIAGNOSTICOS";
- boleto emitido por essa entidade (fl. 67), em 30/10/2009, com vencimento em
16/11/2009, no valor de R$ 4.300,00, sem autenticação bancária;
- comprovante emitido em 10/11/2009 de agendamento de pagamento do título
acima em 16/11/2009 (fl. 16);
- "Nota Fiscal s/efeito de 30/10/2009 até 30/10/2009" (fl. 68) emitida em
03/11/2009, com reprodução parcial exposta a seguir:
(...)
- lista de pedidos dos principais exames/medicamentos administrados na
internação (fl. 69), emitido em 04/10/2009, tendo como paciente a contribuinte;
- documento com a orientação do tratamento pós alta do hospital (fl. 70),
assinado pelo médico José Carlos M. Faria;
- resumo da internação (fl. 71), assinado pelo mesmo médico.
O
Termo
Circunstanciado
(e-fls.
45/47)
nada
falou
dos
documentos
especificamente, tendo entendido que as provas não seriam válidas porque eram documentos
sem ateste:
No intuito de comprovar as despesas, foram juntados os documentos de fls.
13/24, todos com carimbo “sem ateste”, não podendo, por esse motivo, ser
aceitos.
Cumpre esclarecer o motivo pelo qual os recibos e notas fiscais “sem ateste” não
são passíveis de serem aceitos como comprovantes da despesa. A justificativa
reside no fato de que tal carimbo informa que o documento não estava
acompanhado do original, tendo sido apresentada cópia simples.
Ressalte-se que cabe ao contribuinte, no seu interesse, produzir as provas dos
fatos consignados em suas declarações de rendimentos. Tais provas devem estar
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.642 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722378/2012-06
10
amparadas em documentos hábeis e idôneos, de modo a comprovar cabal e
inequivocamente o que foi declarado.
A falta de apresentação da cópia autenticada ou acompanhada do original dos
documentos comprobatórios leva a crer que o interessado solicitou reembolso
das despesas ao plano de saúde, o qual poderia ter retido o documento original.
Ressalte-se que não foram apresentados documentos relativos aos beneficiários
dos pagamentos: José Carlos Marques de Faria, Sul América Cia de Seguro Saúde e
Amil Saúde.
Também nesta fase, nada se falou sobre comprovação do efetivo pagamento.
Já a decisão de piso, menciona todos os documentos apresentados e concorda que
a prestação do serviço teria sido comprovada. Porém, mantém a glosa em razão da ausência de
comprovação do efetivo pagamento. Vale o destaque:
Embora a contribuinte tenha comprovado a prestação de serviços do hospital, em
momento algum comprovou efetivamente o pagamento. O recibo de fl. 66 é
provisório e foi emitido no mesmo dia da emissão do boleto bancário
(30/10/2009), antes mesmo do agendamento feito no Banco do Brasil
(10/11/2009). A data de emissão do documento denominado nota fiscal sem
efeito também é anterior à data do agendamento e consta expressamente que
os valores são meramente informativos. O comprovante de agendamento não é
suficiente para comprovar o pagamento.
Logo, a glosa da dedução de R$ 4.300,00 deve ser mantida. (grifos acrescidos)
Em sede de Recurso Voluntário foram apresentados Nota Fiscal de Prestação de
Serviços (e-fls. 124), contendo a discriminação dos serviços e o valor, bem como a Declaração do
Hospital informando ter recebido em 16/11/2009 o pagamento referente à Nota Fiscal 00907214,
passagem 3705546, no valor de R$ 4.300,00.
Diante de todos os comprovantes apresentados, do reconhecimento de que o
serviço foi prestado em favor da recorrente, e da ausência da exigência da fiscalização de
comprovação do efetivo pagamento, entendo que a decisão de piso deve ser reformada e deve ser
a glosa revertida.
2.2. Amil Saúde R$ 6.392,41
No que diz respeito ao valor declarado como despesa para a Amil Saúde, não tinha
apresentado nenhum documento, como atestou a decisão de piso:
Não foi apresentado nenhum documento que comprove a despesa declarada
como efetuada junto à Amil, motivo pelo qual a glosa do valor correspondente
também deve ser mantida.
Na petição de e-fls. 130/137 foram apresentados as seguintes alegações e
documentos:
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.642 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722378/2012-06
11
a) Informe de rendimentos devidamente retificado;
b) Recibos de pró-labore relativos aos meses de junho, julho, agosto, setembro e
outubro de 2009, os quais demonstram o desconto do valor a título de convênio
médico conforme destaque abaixo
(...)
Importante salientar que o convenio médico Amil tratava-se de plano coletivo
oferecido pela empresa Tomé Equipamentos e Transportes S.A.
Foi ainda apresentado Informe de Rendimentos pagos e retenção na fonte pela
empresa Tomé Equipamentos e Transportes S.A, que teria sido retificado, referente ao ano
calendário de 2009, constando, nas informações complementares o valor de R$ 3.129,26 a título
de Convênio Médico Amil Saúde. Recibos de pró labore em nome da recorrente, para os meses
mencionados na petição, constando o valor de descontos de despesas médicas, que somados
correspondem ao valor de R$ 3.129,26.
Entendo que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a despesa
glosada. O valor declarado e glosado não corresponde à soma dos valores constantes do Informe
de rendimentos, que foi retificado pelo empresa, da qual a recorrente é sócia. Os recibos de pro
labore não fazem prova de recebimento do exato valor. Não foi apresentado contrato do plano de
saúde, ou comprovantes dos efeitos recebimento dos valores pela recorrente.
Dessa forma, entendo que deve ser mantida a glosa no montante de R$ 6.392,41.
2.3. Sul América Companhia de Seguros Saúde, no valor de R$ 9.682,24
No que diz respeito às deduções relativas à Sul América, foi glosado o valor de R$
9.682,24. O Termo alegou que não foram apresentados os documentos que comprovassem os
beneficiários do plano, e nem foram apresentados documentos originais, de modo que a
recorrente poderia ter pedido restituição de despesas e os documentos teriam ficado retido pelo
plano. O Termo e a decisão de piso também apontaram a falta de apresentação dos documentos
que identificam os beneficiários do plano de saúde, dos valores referente a cada um deles, tendo
em vista que as despesas somente podem ser deduzidas para os próprios beneficiários ou seus
dependentes. Ademais, a glosa também foi mantida em razão da ausência de comprovação do
pagamento, destaca-se:
Com relação ao plano de saúde da operadora Sul América Companhia de Seguros
Saúde, segundo já dito anteriormente, a contribuinte tem a obrigação de manter
em boa guarda os documentos que comprovam as deduções efetuadas na sua
Declaração de Ajuste Anual, conforme art. 4o do Decreto-Lei no 352/1968:
Art 4o Fica dispensada a juntada de comprovantes de deduções e
abatimentos às declarações de rendimentos das pessoas físicas e jurídicas,
obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em boa guarda os
aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas repartições
lançadoras, quando estas julgarem necessário.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.642 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722378/2012-06
12
Dessa forma, sendo da contribuinte a obrigação de obter e guardar os
documentos comprobatórios, a alegação de que agora não os consegue junto à
operadora pelo decurso do tempo não é suficiente para aboná-la do ônus legal de
provar o seu direito à dedução.
Os pagamentos efetuados pelo contribuinte a título de plano de saúde somente
podem ser deduzidos quando relativos ao tratamento do próprio contribuinte e
de seus dependentes (Lei no 9.250/1995, art. 8o, §2o, II). A qualificação de uma
pessoa como o dependente a que se refere o art. 8o, §2o, II, da Lei no
9.250/1995 segue as regras do art. 4o, III, e 35 da mesma lei e não as regras de
dependência do plano de saúde. Assim, é imprescindível a apresentação de
comprovante que discrimine por beneficiário os valores pagos a título de plano
de saúde. Não havendo tal documento, no caso, deve ser mantida a glosa da
dedução relativa à Sul América Companhia de Seguro Saúde.
Apenas para argumentar, é interessante observar que não há prova do
pagamento dos boletos bancários apresentados cuja beneficiária é a Sul
América Companhia de Seguro Saúde. Na verdade, somente há prova do
pagamento, no dia 30/04/2009, do valor de R$.2.420,56, mesmo valor que consta
nos boletos, no extrato bancário de fl. 79. Os outros comprovantes apresentados
não se prestam a corroborar o pagamento, pois são comprovantes bancários do
simples agendamento. Portanto, mesmo que houvesse discriminação do valor
por beneficiário, não haveria prova do pagamento da quase totalidade da
dedução.
Conforme destacou a decisão, a identificação de beneficiários é essencial no caso
de despesas dessa natureza, pois é comum o titular do plano incluir no contrato agregados não
dependentes para fins do imposto de renda, destacando-se que o contribuinte, no caso, não
relaciona dependentes ou alimentandos em sua DAA.
Com relação ao ano de 2009, a petição de e-fls. 144/145 apresentou comprovantes
bancários relativos a 4 pagamentos que seriam destinados à Sul América nas datas: 30/01/2009,
02/03/2009, 30/03/2009 e 30/04/2009, no valor de R$ 2.420,56 cada, somando exatamente o
valor declarado R$ 9.682,24.
Contudo, a falta de comprovação dos beneficiários do plano de saúde impede a
comprovação da dedutibilidade dos valores.
Dessa forma, não considero comprovado que as despesas com plano de saúde eram
todas da recorrente, de modo que deve ser mantida a glosa no valor de R$ 9.682,24.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
reverter a glosa referente à Sociedade Israelita Albert Einstein, no valor de R$ 4.300,00.

Assinado Digitalmente
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.642 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722378/2012-06
13
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 170
DF CARF MF
Original